Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOMÓVEL PERTENCENTE À ESPOSA DO DEVEDOR. CASAMENTO REALIZADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O art. 1.667 do Código Civil dispõe que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas, com as exceções do art. 1.668.
2. O automóvel pertencente à esposa do devedor, no sistema de participação absoluta, enquadra-se como patrimônio comum dos cônjuges, que pode ser objeto de penhora para satisfação da dívida do marido, pois constitui monte comunicável.
3. Recurso provido.